Tribunal: TJES
Processo: 5008541-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008541-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008541-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NULIDADE BUSCA E APREENSÃO - REITERAÇÃO DA IMPETRAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - ACOLHIDA. Preliminar de não conhecimento da impetração arguida pelo Ministério Público de 2º grau. 1. Não deve ser conhecido o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de pedido anterior, já apreciado e julgado por este Tribunal, com dedução da mesma pretensão, em benefício do mesmo paciente e referente aos mesmos fatos. 2. Habeas corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008541-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO
IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO
, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos nº 0001399-02.2023.8.08.0021, instaurado em face dos pacientes.

Em seu pedido inicial, sustenta que o constrangimento ilegal consiste na nulidade da decisão proferida, deferindo o pedido de busca e apreensão domiciliar, uma vez que pautada em denúncias anônimas e fatos antigos.

Preliminar de não conhecimento

Consoante já relatado em sede de análise de pedido de liminar, bem como no parecer apresentado pelo ilustre representante do Ministério Público Estadual de 2º Grau, observa-se do caderno processual a reiteração de pedido no presente
writ
, de tese já enfrentada nos autos do
habeas corpus
n° 5014169-05.2023.8.08.0000

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a presente súplica mandamental não deve ser conhecida, em razão de já ter sido examinado, em sessão no dia 21 de fevereiro de 2024, por este relator, a referida ação constitucional, onde figura o mesmo paciente, a mesma autoridade coatora, e o mesmo pedido. Vejamos:

“Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 e artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.

Os fundamentos da defesa limitam-se a sustentar a nulidade na decisão que determinou a realização de busca e apreensão na residência do paciente, razão pela qual requer a declaração da nulidade das provas colhidas.

Contudo, entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Ademais, frente a esta situação, deixo assente que o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Ademais, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, eis que devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 240, do Código de Processo Penal

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento, quando da análise do pedido liminar e denego a ordem
.”

A respeito da reiteração de habeas corpus, a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios tem entendido que:

"HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA E. CORTE. REITERAÇÃO DO PEDIDO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. - 1. Não comporta conhecimento a impetração cuja matéria é idêntica a writ anteriormente impetrado, já julgado por esta E. Corte. 2. Impetração não conhecida” (HC 135.227/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 05/10/2009).

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça para
não conhecer do presente Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para não conhecer da impetração.